Tribunal: STF
Processo: ARE 1579510
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio triplamente qualificado, roubo majorado, extorsão qualificada, sequestro e associação criminosa armada – Recurso do Ministério Público – Erro manifesto dos jurados na votação do quesito referente à materialidade do jato da associação criminosa, contrariedade do julgamento diante do não reconhecimento das qualificadoras do homicídio para [I X C], reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação a [I X C] e A, aumento das penas de partida, afastamento das atenuantes da confusão espontânea e da menoridade relativa de D, fixação do regime fechado para [I X C] e semiaberto para A – Apelo do acusado D – Absolvição quanto aos crimes conexos de sequestro, associação criminosa e extorsão, desclassificação da extorsão para estelionato, afastamento das qualificadoras do homicídio e diminuição da pena – Apelo do acusado D – Absorção do latrocínio pelo homicídio, diminuição da pena e fixação do regime semiaberto – Apelo do acusado [I X C] – Redução da pena – Materialidade e autoria comprovadas – Julgamento inalterado – Jurados apreciaram toda a prova e firmaram seus convencimentos, não se podendo atacar a soberania do veredicto – Qualificadoras do homicídio bem demonstradas pelo conjunto probatório coligido em relação a D e D – Mantido o afastamento das qualificadoras quanto a [I X C], conforme quesito específico respondido pelos jurados – Crimes conexos comprovados consoante decisão dos jurados – Impossibilidade de desclassificação da conduta ou absorção de crimes – Inexistência de erro na votação quanto ao afastamento da associação criminosa para D – Circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis – Reconhecimento do antecedente criminal de D e reincidência de D – Confissão qualificada – Afastamento da respectiva circunstância atenuante – Reconhecimento equivocado da menoridade relativa de D – Apelos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido para a exasperação das penas e fixação de regimes prisionais mais gravosos para [I X C] e o A” (fls. 2-3, e-doc. 92).



    Os embargos de declaração opostos por I X C foram rejeitados (e-doc. 99).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentou que, “no momento da fixação da pena, o Magistrado a quo entendeu por bem a fixação da pena além do mínimo legal, o que resultou na soma de 8 anos de reclusão. Em seguida, em grau de Recurso de Apelação, a punição foi majorada para 15 anos” (fl. 5, e-doc. 103).



    Afirmou que, “no caso em tela, ao analisa[r-se] os artigos 59 e seguintes do Código Penal, o que [se] perceb[e] é a inexistência de qualquer motivo que justifique o aumento para além da pena mínima ao recorrente. Ressalte-se que o recorrente é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes” (fls. 5-6, e-doc. 103).



    Sustentou que “os jurados não reconheceram responsabilidade criminal pelas qualificadoras do homicídio ao recorrente, logo, não reconheceram o recorrente como mandante do crime, assim como não reconheceram que o recorrente possuísse conhecimento e tenha aderido ao dolo nas condutas tipificadas nas qualificadoras” (fl. 6, e-doc. 103).



    Salientou que, “mesmo com os devidos apontamentos, houve o aumento da pena por, supostamente, ter sido o recorrente o mandante do crime de homicídio e, por possuir responsabilidade pela tortura, pelo motivo torpe e pela impossibilidade de defesa da vítima” (fl. 6, e-doc. 103).



    Realçou que, “utilizar para o aumento de pena justamente os fatos que caracterizam as qualificadoras, quando tais qualificadoras foram recusadas pelos jurados, significa por caminho alternativo impor consequência, que os jurados optaram por não impor ao recorrente” (fl. 7, e-doc. 103).



    Assinalou que “resta evidente a afronta a soberania dos veredictos, presente no Art. 5º, XXXVIII, c – CF, vez que, a sentença, bem como o V. acordão penalizam o recorrente de maneira diversa ao art. 121, caput, não foi observada a pena mínima de 6 (seis) anos e, ao art. 59, ambos do Código Penal, pela inexistência de qualquer motivo que justifique o aumento para além da pena mínima” (fl. 7, e-doc. 103).



    Asseverou que, “objetivando o esclarecimento da majoração da pena, mesmo com o reconhecimento a soberania dos veredictos que, consequentemente, admite que o recorrente deveria ter sido condenado atendendo os critérios da pena mínima, foram opostos Embargos de Declaração, estes rejeitados” (fl. 7, e-doc. 103).



    Anotou que “o não enfrentamento do questionado nos Embargos Declaratórios, significa por caminho alternativo impor consequência, que os jurados optaram por não impor ao recorrente” (fl. 8, e-doc. 103).



    Pediu fosse “o presente Recurso Extraordinário provido para a anulação do V. Acórdão com devolução ao Tribunal para a devida complementação da decisão e resposta aos Embargos de Declaração ou, então, a imediata reforma para a diminuição da pena fixada para o mínimo legal, sem que persistam o reconhecimento ‘indireto’ de qualificadoras que foram rejeitadas pelo conselho de sentença, respeitando assim, a soberania dos veredictos” (fl. 9, e-doc. 103).



    3. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 106).



    4. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência da demonstração da repercussão geral (e-doc. 109).



    No agravo, o agravante realça as alegações feitas no recurso extraordinário (e-doc. 111).



    Pede “provimento do presente Agravo, para que o Recurso Extraordinário seja conhecido e julgado no mérito, pelo reconhecimento de seu cabimento” (fl. 5, e-doc. 111).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo não conhecimento ou desprovimento do agravo (e-doc. 113).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha se dado desde 3.5.2007.



    Na espécie vertente, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.216.977-AgR- AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023; e ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022.



    8. Quanto à apontada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista aplicou o Tema 339 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    “Quanto à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a aplicação do decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE o (Tema 339), que, em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o supracitado artigo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, 1, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não , o admito, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (fls. 1-2, e-doc. 109).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá  da  abrangência  da  questão  constitucional  decidida.



4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral’ (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.516.412-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2024).



    9. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Inicialmente, observo que não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese.



    Ausente esse pressuposto, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não o admito, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (fl. 1, e-doc. 109).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de demonstração da repercussão geral, poderia ser superado, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Esse Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)”



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    10. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assiste ao agravante.



    11. Na Ação Penal n. 0008595-84.2014.8.26.0361, em 7.2.2020, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à “pena de 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, como incurso nos artigos 121, caput, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; com base na mesma fundamentação acima, o absolv[eu-o] da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, 158, § 3º e 148, todos do Código Penal” (fls. 9-10, e-doc. 62). 



    Contra a sentença, o agravado interpôs apelação, buscando a fixação da pena no mínimo legal (e-doc. 87).



    Em 30.9.2021, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante e deu parcial provimento ao do Ministério Público, para majorar a pena imposta. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Como se vê da prova amealhada, foi o que bastou à formação da convicção dos senhores jurados.



    Portanto, evidenciadas a autoria e a materialidade do fato delituoso imputado aos acusados, não se pode sequer cogitar de decisão contrária à prova dos autos, posto que os jurados apreciaram toda a prova e firmaram seus convencimentos, não se podendo atacar, como se sabe, a soberania do veredicto.



    Como é cediço, cabe aos jurados decidir sobre os fatos e se decidiram acerca da responsabilidade dos réus, com base nas provas que lhes foram apresentadas, optando pela versão que lhes parecia verdadeira.



    (...)



    Destarte, a condenação dos acusados deve permanecer na forma como lançada na respeitável sentença hostilizada, mormente porque os senhores jurados, em momento algum, contrariaram a prova dos autos.



    A dosimetria das penas comporta reparos, consoante inconformismo externado pelo Ministério Público.



    (...)



    No que tange a [I X C], na primeira fase da dosimetria, atento aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena de partida deve ser fixada acima do patamar mínimo, porquanto o desfavoráveis as circunstâncias judiciais.



    Como bem observado pelo Ministério Público, consta dos autos que, após a consecução dos crimes, os acusados teriam realizado um churrasco para comemorar a morte da vítima, o que demonstra má conduta social e personalidade distorcida.



    Na época da infração penal, não se encontrava em vigor a qualificadora prevista no inciso VII do § 2° do artigo 121 do Código Penal, mas o fato de o homicídio ter sido praticado contra agente policial acentua o desvalor da conduta perpetrada pelo acusado, notadamente porque o crime foi praticado em decorrência da função exercida pela vítima, pois, ao descobrirem que estavam roubando e sequestrando um policial militar, decidiram ceifar a sua vida.



    Não se olvide, outrossim, que as consequências do crime foram nefastas, não somente para a sociedade, por não poder mais contar com os serviços de um agente policial, mas, sobretudo, para os genitores da vítima, os quais, extremamente emocionados, externaram o sofrimento impingido por tão bárbaro crime.



    Especificamente em relação a [I X C], consta que teria sido ele o mandante do homicídio, ou seja, aquele que possuía o poder de comando e, após ter sido a vítima torturada por aproximadamente dois dias, autorizou friamente a sua morte, em total desprezo para a vida de um agente policial.



    Em relação à associação criminosa, invoco os mesmos argumentos acima descritos para a exasperação da pena de partida, notadamente a personalidade distorcida, a intensidade do dolo em as consequências do crime.



    Diante de todas essas considerações, fixo as penas de partida no dobro do mínimo legal, o que resulta em 12 (doze) anos de reclusão, para o crime de homicídio simples, e 02 (dois) anos de reclusão, para o delito de associação criminosa.



    Ao depois, na segunda etapa, inexistiram circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.



    Na terceira e última etapa, mantenho a elevação da pena em 1/2 (metade) para o crime previsto no artigo 288, § único, do Código Penal, por se tratar de associação criminosa armada, chegando os agentes, inclusive, a se utilizarem a pistola .40, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que resulta em 03 (três) anos de reclusão.



    Diante do concurso material de infrações penais, fixo a pena do acusado[I X C], definitivamente, em 15 (quinze) anos de reclusão.



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos apelos defensivos e dou parcial provimento ao inconformismo ministerial, a fim de majorar as penas de (...); [I X C] para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado; (...), mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 36-60, e-doc. 92).



    12. Razão jurídica não assiste ao agravante quanto à alegação de ofensa à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. Argumenta-se que a exasperação da pena teria se dado sob a inobservância da soberania dos veredictos, contudo, extrai-se do acórdão que o Tribunal estadual manteve todas as decisões dos jurados, tendo alterado unicamente a dosimetria da pena, para majorá-la.



    Nessas situações, este Supremo Tribunal tem assentado que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460- RG/RJ, Tema 182). Ademais, eventual contrariedade à Constituição da República seria indireta ou reflexa, dependendo de prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.167-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AL. C DO INC. XXXVIII E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.458.266-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADOS RECONHECIMENTO INDEVIDO DE QUALIFICADORA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCUSSÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR- Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.11.2021).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora